Tribunal: TJBA
Processo: 0107731-28.2009.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0107731-28.2009.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Jailma Bispo dos Santos e outros

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

PENAL. PROCESSUAL PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA (ART.121, §2º, INCISOS II, III, IV C/C ART.14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
.
INVIABILIDADE
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE
ANIMUS NECANDI
.
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ADMITIDAS NA PRONÚNCIA
.
IMPOSSIBILIDADE
. SOMENTE É VIÁVEL A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUANDO AS MESMAS SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Havendo indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, reservando-se ao Tribunal do Júri - juiz soberano para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida - o exame mais aprofundado sobre as discussões meritórias.

2.
Inadmissível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal

ante a ausência de provas inequívocas de que a Recorrente não tinha intenção de matar a vítima. Neste sentido, impõe- se a manutenção da decisão de pronúncia, porquanto o exame mais aprofundado acerca da conduta da acusada, e a solução das eventuais dúvidas a respeito de sua pretensão ao produzir as lesões na vítima fica a cargo do Tribunal Popular, sob pena de invasão de sua competência, garantida constitucionalmente.

3.
Inexistindo provas da manifesta improcedência das qualificadoras, estas devem ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, em momento oportuno.

4.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0107731-28.2009.8.05.0001, oriundos do 2º Juízo de Direito da 2a Vara do Júri da Comarca de Salvador, em que figuram, como Recorrente Jailma Bispo dos Santos e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.